Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Competência. Homicídio cometido por policial federal com arma da corporação fora do exercício das atribuições do cargo.
Compete à Justiça Federal processar e julgar infrações penais cometidas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Crime de homicídio cometido por policial federal, com arma da corporação, mas fora das atribuições do cargo, é de competência da Justiça Estadual. Ordem denegada.